Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PRIORIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.

1. Inicialmente, destaca-se que o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que "é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto".

2. É evidente que o objetivo da execução consiste em assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Todavia, essa fase processual também se rege pelo princípio da menor onerosidade, priorizando atos menos gravosos ao devedor, notadamente quando há possibilidade de alcance de bens de maior liquidez.

3. De tal modo, sem que se realize qualquer tentativa de localização de ativos financeiros passíveis de constrição, a pretensão de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel viola o disposto no artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.